Tribunal: TJDFT
Processo: 0710150-51.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. MÉRITO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESEMPREGO PREEXISTENTE. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS VULTUOSAS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. PRESUMIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dilação probatória se mostra desnecessária para o deslinde da causa, pois os fundamentos deduzidos na inicial, além dos documentos colacionados aos autos, são suficientes para a formação do convencimento do julgador, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. A obrigação alimentar do genitor resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
3. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
4. No caso dos autos, a ausência de comprovação da alteração na capacidade financeira do alimentante afasta a possibilidade de redução da verba alimentar, por ser o desemprego preexistente e restar comprovadas vultuosas movimentações financeiras.
5. Recurso conhecido. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, não provido. Sentença mantida.